Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-84.2019.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO. BEM MÓVEL. EXAURIMENTO. DILIGÊNCIAS. INCÚRIA. REITERADA. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de busca e apreensão, em que pese o atendimento ao dever de cooperação, não se logrou êxito na localização do bem móvel alienado fiduciariamente pela instituição financeira autora, a qual quedou-se inerte, olvidando-se de responder ao chamado do Estado-Juiz para converter o feito em ação de execução de título extrajudicial.
2. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada.
3. No caso, após onze intimações para promover o andamento do feito; seis diligências em endereços distintos; pesquisa na base de dados do BACENJud, DENATRAN – RENACH e SIEL, além de suspender o feito por duas vezes.
4. A presente ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei 911/69, não é adequada para almejar o adimplemento das obrigações financeiras do requerido, mormente porque o veículo encontra-se em lugar desconhecido, sendo certo que o juízo da instância prima deferiu e exauriu todas as possibilidades de localização do bem.
5. Recurso conhecido e improvido.